Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709382-58.2020.8.07.0016 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: SYLVIO OTAVIO BAPTISTA DE CARVALHO, MIRYA COUTINHO DE CARVALHO, L. C. D. C. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 20242565) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMPORÁRIO. DANO MATERIAL. PERDA DE AULA DE ESQUI. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual as partes autoras interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores o dano material de R$10.136,45, e o dano moral de R$2.000,00, cabendo a cada um dos autores o valor de R$1.000,00 (um mil reais). 2. Os autores argumentam que efetuaram a compra de passagens aéreas junto à empresa ré para Paris, na França. Afirmam que ao desembarcar na capital francesa perceberam que suas bagagens haviam sido extraviadas. Alegam que as malas chegaram até seu hotel apenas quatro dias depois. 3. Nas suas razões recursais, os autores discorrem que no primeiro dia de viagem teriam uma aula de esqui e que não puderam frequenta-la pelo fato de que saíram para comprar roupas para se agasalhar do frio, já que estavam sem quase nenhum pertence. Também, pugnam por maior valor de condenação em danos morais. Contrarrazões apresentadas. 4. No transporte aéreo, as bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio da bagagem, ainda que de forma temporária, no voo de ida, em viagem internacional, revela a prestação deficitária do serviço pela fornecedora, a quem caberia atuar no sentido de evitar a perda dos bens transportados, impondo à empresa aérea o dever de indenizar os consumidores pelos danos causados. 5. Em relação à primeira aula de esqui, os autores comprovam os valores pagos por ela, mas não comprovam a ausência no primeiro dia de aula. Não há nenhum certificado da escola de esqui indicando sua ausência, o que poderia facilmente ser obtido no segundo dia de aula. Portanto, não há que falar em provimento recursal nesta parte. 6. Em relação ao dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. 7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. 8. Os autores, diante do extravio praticado pela empresa ré, perderam seu tempo de lazer para comprar roupas para passar seus dias na cidade. Efetuaram a compra de diversas roupas nos dias 12/01/2020 e uma compra no dia 13/01/2020, num montante de R$ 10.136,45. Suas bagagens chegaram no dia 14/01/2020. 9. Considerando que os autores conseguiram se sobressair ao fato do extravio de bagagens comprando peças substitutivas em boa quantidade e qualidade (valores já restituídos), e considerando que o extravio de bagagem foi provisório e temporário, a indenização do dano moral no patamar de R$ 2.000,00 para ambos autores encontra-se proporcional e razoável, devendo ser mantido. 10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1279111, 07093825820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 20242566 e 20242567) A recorrente pleiteia, de início, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, por conta da crise econômica causada pela pandemia do Coronavírus – COVID-19. Sustenta que o acórdão violou os artigos 3°, 5°, “caput” (princípio da igualdade), incisos II, V, X e XXXVI, 22, incisos I e XXVIII, todos da CF/88. Aduz a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a fim de haja limitação da responsabilidade. Alega, ainda, ausência de ato ilícito e de comprovação dos danos sofridos, pugnando pela exclusão da indenização ou redução do quantum. O pedido de suspensão do feito ventilado pela recorrente não há que ser deferido, pois a crise econômica não pode obstar a análise de admissibilidade dos recursos extraordinários realizadas pelo Tribunal, já que, no TJDFT, os atos processuais estão sendo realizados virtualmente (Portaria Conjunta n. 110, de 5 de outubro de 2020). No julgamento do RE n. 636331/RJ, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral (Tema n. 210): “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Nesse sentido, a limitação indenizatória refere-se a cada passageiro e se restringe à reparação por danos materiais, não englobando os danos morais, tampouco afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de má prestação do serviço aéreo. Logo, verifica-se que foi observado o Tema citado, sendo que os valores arbitrados não extrapolaram a limitação prevista nos tratados internacionais. Por fim, verifica-se que a questão de fundo apresentada, ao se questionar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da indenização arbitrado, é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Quanto à suposta ausência de ato ilícito e de demonstração dos danos sofridos, ressoa claro que a recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula n. 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Por fim, no que toca à tese recursal lastreada no artigo 102, III, “b”, registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Logo, há deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF